Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RATEIO DE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. EX-CÔNJUGE E COMPANHEIRA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. RESTIUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. IRREPETIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL E DO IPREV/DF PELOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. Comprovado que o servidor falecido já se encontrava separado de fato de sua esposa e, ainda, que no período que antecedeu o seu falecimento já mantinha união estável com sua companheira, deve ser mantida a sentença no ponto em que concedeu a pensão integral à convivente.
3. Uma das várias características dos alimentos é a irrepetibilidade, que consiste na impossibilidade de devolução das parcelas pagas, pois indispensáveis à subsistência do credor.
4. Ausente comprovação da má-fé do cônjuge separado de fato, notadamente porque a pensão foi deferida por órgão público, e mantida depois de recurso administrativo da companheira do falecido, não há como flexibilizar a irrepetibilidade dos alimentos.
5. Só há o reconhecimento da união estável quando não há o impedimento para a sua conversão em casamento, nos termos do art. 1.723, § 1o, do CC. Desse modo, apresentada a certidão de casamento e a escritura pública de união estável, não há como exigir do IPREV/DF o real conhecimento da situação fática das partes. Assim, aplicada a lei que rege o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal ao caso concreto, inviável a condenação dos órgãos públicos à restituição dos valores percebidos pelo cônjuge, a título de pensão por morte.
6. Em razão da nulidade do ato administrativo que concedeu o pagamento integral da pensão ao cônjuge separado de fato, deve ser mantida a solidariedade dos réus quanto ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
7. Se as partes autora e rés restaram vencedoras e vencidas, caracterizando a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma do art. 86, do CPC.
8. Apelo da parte autora e do Distrito Federal não providos. Apelo da ré parcialmente provido.